Tribunal: TJMT
Processo: 0000872-90.2018.8.11.0005
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000872-90.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[EMANNUELLEY ALINE SILVA VIEIRA - CPF: 012.246.581-40 (APELANTE), JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO - CPF: 171.801.121-00 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO), AMIR PIRES BRANDOLFF JUNIOR - CPF: 700.423.711-71 (APELANTE), FABRICIO CARVALHO DE SANTANA - CPF: 831.345.811-91 (ADVOGADO), DOUGLAS FABIANO LEMES PEREIRA - CPF: 046.566.561-60 (APELANTE), ROBERTO ALMEIDA GIL - CPF: 275.072.031-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Saude Publica (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS. NULIDADE DA SENTENÇA. ANULAÇÃO PARA NOVO JULGAMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas, com aplicação de penas privativas de liberdade e multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de apreciação das preliminares suscitadas pela defesa caracteriza nulidade absoluta da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fundamentação das decisões judiciais é requisito essencial de validade, conforme previsto na Constituição Federal, sendo imprescindível a análise das teses defensivas apresentadas.

A não apreciação das preliminares arguidas na sentença configura nulidade absoluta, uma vez que prejudica a ampla defesa e inviabiliza o contraditório.

O reconhecimento da nulidade impede a análise direta das questões pelo tribunal para evitar supressão de instância, impondo a necessidade de prolação de nova sentença pelo juízo de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença e determinar que outra seja proferida, com a devida apreciação das preliminares suscitadas.

Tese de julgamento:

A omissão na análise das preliminares defensivas configura nulidade absoluta da sentença, pois impede a ampla defesa e o contraditório.

A anulação da sentença por ausência de fundamentação impõe a devolução dos autos ao juízo de origem para novo julgamento, sem supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000010-19.2024.8.11.0094, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 16.12.2024; TJ-SP, Apelação Criminal 1501069-22.2022.8.26.0616, Rel. Freddy Lourenço Ruiz Costa, j. 20.02.2024; TJ-MG, Apelação Criminal 00069742320208130452, Rel. Des. Agostinho Gomes de Azevedo, j. 20.03.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso
s
de apelação criminal
interposto
s
por
Douglas Fabiano Lemes Pereira
,
Amir Pires
Brandolff
Junior

e

Emannuelley
Aline Silva

Vieira,

visando reformar
a sentença proferida nos autos da ação penal n.
0000872-90.2018.8.11.0005
,
pelo Juízo da Vara Criminal
da Comarca de Diamantino,
que o
s
condenou pela prática do delito
de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06)
,
fixando as seguintes
pena
s definitivas:
Douglas Fabiano Lemes Pereira
: 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial

semiaberto e 1
.
200 (mil e duzentos) dias-multa;
Amir Pires
Brandolff
Júnior
: 08 (oito)

anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e 1
.
200 (mil e duzentos) dias-multa;

Emannuelley
Aline Silva Vieira
: 09

(nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado e 1
.
200 (mil

e duzentos) dias-multa (I
d.

212681582)
.

Nas razões recursais,
a defesa d
o apelante

Douglas Fabiano Lemes Pereira
pugn
a
,
em síntese, por
:
A
) nulidade da prova relativa à quebra do sigilo telefônico, em razão de

ter sido produzida sem o respeito à ampla defesa e ao contraditório;
B
) desclassificação para o crime do art. 28 da Lei no 11.343/06, com a consequente remessa dos autos para o Juizado Especial Criminal;
C
) subsidiariamente,
pel
a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o da Lei no 11.343/06 (I
d.
212681594)
.

Já a defesa de
Amir Pires
Brandolff
Júnior
postula
:
A
) a absolvição do crime de tráfico de drogas em razão da insuficiência probatória, sob o argumento que as provas não indicaram a prática de merc
a
ncia, de modo que o entorpecente encontrado era de uso pessoal do
apelante;

B
) a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei no 11.343/06
(uso próprio)
;
C
) a absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei no 11.343/06) por não terem sido comprovadas a permanência e estabilidade, requisitos para a configuração do crime em questão;
D
)
s
ubsidiariamente, a reforma da pena, fundamentando que estão cumpridos os requisitos da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o da Lei no 11.343/06. (I
d.

220828151
)
.

Com relação à
Emannuelley
Aline Silva Vieira
,
nas razões recursais,

sua defesa requer
, preliminarmente
:

A
)
a nulidade do processo,
e de todos os atos subsequentes para:

A
.1
)
d
eclarar nula a busca pessoal e veicular realizada, tal como todas as demais provas obtidas e derivadas, haja vista ter sido realizada sem fundada suspeitas;

a.2
)
d
eclarar a ilicitude das provas obtidas, tendo em vista a quebra de cadeia de custódia da materialidade do crime;

a.3
)
d
eclarar a nulidade da instrução processual pelo cerceamento de defesa, eis que a defesa técnica não teve acesso ao
conteúdo
da quebra de sigilo telefônico durante a instrução processual bem como não teve acesso a decisão judicial que autorizou
;
a.4
)

d
eclarar a nulidade da sentença por ofensa ao princípio da correlação entre a sentença e a denúncia
;

No mérito, pleiteia:

B
)
a absolvição pelo crime de tráfico de drogas
,
nos termos do artigo 386, IV, do CPP
,
ao fundamento de que a quantidade era pequena e a propriedade do entorpecente foi assumida pelos demais apelantes, como sendo de uso pessoal;

C
) a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico
,
nos termos do artigo 386, I
I
, do CPP
,
por não existirem provas que confirmem o vínculo associativo entre os apelantes (I
d.

220639677
)
.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu o
des
provimento do
s
recurso
s
interposto
s
,
mantendo-se na íntegra
a sentença ora fustigada, por seus próprios e

jurídicos fundamentos,
constantes nos
I
d
s
.
212681598
(Douglas)
,
223346687
(
Emannuelley
)

e
223346694
(Amir)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer subscrito pelo insigne
Procurador de Justiça, Doutor.

José de Medeiros
,
constante no
id.
232394175
,

opi
nou
pela
anulação da sentença
,
determinando que outra seja proferida, com a devida apreciação das preliminares arguidas pela defesa da ré
Eman
n
uelley
, conforme entendimento assim sumariado:

Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Associação para o tráfico - 1. Preliminar da PGJ – A Defesa da apelante
Emannuell
e
y
apresentou três pedidos preliminares que não foram apreciados pelo d. Magistrado sentenciante
no momento em que
prolatou a sentença – Caso os pedidos em questão sejam apreciados por esse e. Tribunal, ocorrerá supressão de instância. Sentença que deve ser anulada por ausência de apreciação de teses defensivas. Pela anulação da sentença
.

É o relatório.

VOTO

RELATOR

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

N
os termos narrados na exordial acusatória, o
s
recorrente
s
AMIR PIRES BRANDOLFF JUNIOR, DOUGLAS FABIANO LEMES PEREIRA e EMANNUELLEY ALINE SILVA VIEIRA

foram denunciados pela prática do crime de tráfico de drogas, ao serem abordados em patrulhamento policial realizado
em 10/03/2018,

na cidade de
Diamantino-MT,
por supostamente estarem em atitudes suspeitas,
quando, durante a revista veicular, foram localizadas porções de entorpecente no automóvel
que conduziam (id.
212681473
– págs. 8-14)
.

Consoante relatado
, insurgem as defesas dos apelantes contra a
sentença proferida
pelo juízo da
Vara Criminal da Comarca de Diamantino
,
nos seguintes termos:

“
Trata-se de ação penal proposta pelo
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor de

AMIR PIRES BRANDOLFF JUNIOR, DOUGLAS FABIANO LEMES PEREIRA e EMANNUELLEY ALINE SILVA VIEIRA
,

como incu
rsos nos
arts
. 33,capute 35 da Lei n.o 11.343/2006.

A denúncia foi redigida da seguinte forma:

“
Fato 01 – Da Associação para o Tráfico de Drogas

Consta do incluso inquérito policial que, no em data incerta, precisamente entre o mês de dezembro de 2017 até março de 2018 cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, os denunciados
E
MANNUELLEY ALINE SILVA VIEIRA, vulgo “
Manú
”, AMIR PIRES BRANDOLFF JUNIOR,
Pittu
” e DOUGLAS FABIANO LEMES PEREIRA
associaram-se para a prática do crime de drogas.

Fato 02 – Do Tráfico de Drogas

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 10 de março de 2018, por volta das 09h45min, em via pública na avenida Miguel Abib, centro, em Diamantino/MT, próximo ao Pronto Atendimento, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas os
denunciados
E
MANNUELLEY ALINE SILVA VIEIRA
, vulgo “
Manú
”, AMIR PIRES BRANDOLFF JUNIOR,
Pittu
” e DOUGLAS FABIANO LEMES PEREIRA, vulgo “Foguinho”
t
ransportaram 05 (cinco) porções, totalizando 19,155g (dezenove gramas e cento e cinquenta e cinco miligramas) e droga análoga a maconha, capaz de causar dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.”

(...)

Em memoriais, o Ministério Público pugnou pela condenação dos acusados, nos termos da denúncia (Id n.o 103582989).

A Defesa da ré
Emanuelley
Aline Silva Vieira requereu, em sede de alegações finais, a nulidade das provas obtidas
e, subsidiariamente, a absolvição pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (Id n.o 104444995).

O réu Douglas Fabiano Lemes Pereira apresentou alegações finais, pugnando pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de uso de drogas e, subsidiariamente, na hipótese de condenação, que seja aplicada a pena no mínimo legal, com reconhecimento do tráfico privilegiado (Id n.o 104519379).

Amir Pires
Brandolff
Junior, em alegações finais, pleiteou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como, pela absolvição, por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de uso de drogas ou aplicação da pena no mínimo legal, com reconhecimento do tráfico privilegiado (Id n.o 115308064).

Vieram-me os autos conclusos para sentença.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Não há questões preliminares a serem decididas
, bem como verifico que o processo seguiu seu curso regular,
sem nulidades a serem declaradas.
Portanto, passo à análise do
mérito” (...)
(Id
.
212681582
).
Destacamos.

Contextualizado o fato, passo à análise das pretensões recursais
.

1 -
DA
S
PRELIMINAR
ES

SUSCITADAS PELA DEFESA DE

EMANNUELLEY ALINE SILVA VIEIRA

A
defesa d
a apelante

Emannuelley
,
em suas razões
recursais
,
pugn
a
pela nulidade do processo
e de todos os atos subsequentes,
sustenta
ndo

haver ilegalidades e nulidades arguidas em memoriais, que não foram analisadas pelo juízo
a quo
.

D
e fato
,

a
pretensão
merece
ser acolhida.

Como é cediço, a fundamentação das decisões emanadas do Poder Judiciário constitui condição absoluta de sua validade e, portanto, pressuposto de sua eficácia, consubstanciando-se na definição suficiente dos fatos e do direito que a sustentam, de modo a certificar a realização da hipótese de incidência da norma e os efeitos dela resultantes.

Assim, a garantia prevista no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal é exigência inerente ao Estado Democrático de Direito e, por outro lado, instrumento para viabilizar o controle das decisões judiciais e assegurar o exercício do direito de defesa.

Significa que, muito além de uma garantia individual das partes, a motivação dos atos decisórios constitui exigência inerente ao próprio exercício da função jurisdicional, pois proporciona às partes o conhecimento necessário para que possam impugnar a decisão e aos órgãos jurisdicionais superiores a possibilidade de examinar a legalidade e a justiça da decisão, como, também, garante à coletividade condições de aferir se o magistrado decidiu com imparcialidade a demanda.

Em determinadas hipóteses, tal atuação pode ser
aquém
do debatido, configurando-se a denominada a
decisão
citra petita
,
isto é, quando o juiz ou tribunal decide a causa de forma incompleta, sem apreciar todos os pedidos, questões ou aspectos relevantes trazidos pelas partes no processo, tal como se vê no caso concreto.

Com efeito,
v
erifica-se que
foram arguidas nulidades pela ré
Emannuelley
,
em sede
d
e preliminares
, conforme se extrai dos memoriais finais
apresentados pela defesa

da acusada
, acostado ao id. 212681570
:

“(...)
A)
DAS PRELIMINARES - DA NULIDADE DO PROCESSO – ILEGALIDADE QUANTO A BUSCA VEICULAR E PESSOAL – AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS

“
Depreende-se dos depoimentos prestados na Delegacia Civil pelos Policiais Militares condutores que o veículo em que os réus estavam foram abordados em razão de estarem em “atitude suspeita”. Em seguida, foi procedido a busca pessoal e veicular dos denunciados.

(...)

Pois bem, tendo os Policiais Militares afirmado somente que os denunciados estavam em atitudes suspeitas de forma genérica, e por
tal
motivo, realizaram a busca pessoal e veicular, é necessário a declaração de nulidade da busca pessoal e veicular realizando, afetando todas as demais provas que delas decorrem”
.

B)
DA NULIDADE QUANTO A QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

“Na ocasião da prisão em flagrante dos denunciados os Policiais Militares condutores informaram que havia sido encontrado dentro de um pote plástico, cinco porções de substância análoga a maconha
.

Estranhamento, conforme se vê no Termo de Apreensão (Num. 38690919 - Pág. 55), o referido pote plástico não foi entregue ao Delegado de Polícia. Mais estranho ainda é o fato de que a imprensa que relatou todo o ocorrido nas reportagens teve acesso a foto da droga apreendida e é possível constatar que a droga estava dentro de um pote plástico espalhada, sem qualquer plástico
film
, nem sequer estava em porções divididas.

(...)

A eventual quebra da cadeia de custódia gera, portanto, irrefutável ilicitude da prova a que se refere aquele conjunto de atos, devendo o magistrado reconhecer a sua ilicitude e determinar o consequente desentranhamento dos autos, bem como determinar a extensão da ilicitude quanto a eventuais provas derivadas (
fruits

of

the

poisonous

tree
).

(...)

Diante disso, requer que seja declarado a ilicitude das provas obtidas na apreensão.

C)
NULIDADE – QUEBRA DE SIGILO TELEFONICO SEM DECISÃO JUDICIAL

Infere-se que a denúncia veio acompanhada de transcrição de mensagens obtidas dos celulares apreendidos dos denunciados. Contudo não há nos autos qualquer decisão que autorizasse a quebra do sigilo telefônico.

(...)

Nesse sentido, não havendo nos autos decisão judicial que autorize a quebra do sigilo telefônico dos denunciados, imperioso se declarar a nulidade de todas as provas obtidas por intermédio do aparelho telefônico.

D)
NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSENCIA DE CONTRADITÓRIO DIFERIDO E CIENCIA QUANTO AO CONTEÚDO DA QUEBRA DO SIGILO TELEFONICO

Houve também cerceamento de defesa em razão de não oportunizar a defesa técnica ao contraditório e ampla defesa, ferindo o devido processo legal. Veja que o Relatório da Quebra de Sigilo
Telefonico
somente aportou nos autos no ID. 74159901, ou seja, quase 04 anos após a sua realização. Neste ínterim de tempo, toda a instrução processual ocorreu, com a realização do interrogatório dos réus, inquirição de todas as testemunhas de acusação e defesa.

(...)

Como se não bastasse, não houve intimação da defesa técnica dos acusados quanto ao conteúdo juntado no ID. 74159901. Por outro lado, até o presente momento a defesa não teve acesso a decisão judicial que autorizou a quebra – isso considerando se ela existir – o que evidentemente causa um cerceamento de defesa.

Ao tempo da prolação da r. sentença condenatória,
a
magistrad
a

a quo

não verificou a presença de preliminares a serem decididas, conforme se extrai do trecho da sentença
,
já colacionado supra:

“(...)
Não há questões preliminares a serem decididas
, bem como verifico que o processo seguiu seu curso regular,
sem nulidades a serem declaradas.
Portanto, passo à análise do
mérito” (...)
(Id
.
212681582
).
Destacamos.

A despeito de o ordenamento jurídico dispor que é prescindível o esgotamento de todas as assertivas defensivas,
in
casu
,
a omissão se deu em ponto central
, que possuía contornos plausíveis, notadamente diante das particularidades fáticas extraídas d
as várias fases processuais, mormente quanto a suposta quebra de cadeia de custódia
da materialidade do crime
, cerceamento de defesa por falta de acesso da defesa ao conteúdo da quebra de sigilo telefônico durante a instrução processual e à decisão que autorizou, além das outras nulidades arguidas
.

Cumpre
dizer, desta feita, que a
prestação jurisdicional restou incompleta,
tornando o
ato decisório nulo
, por notório cerceamento de defesa.

Sobre a temática, colho os ensinamentos do doutrinador Guilherme de Souza Nucci,
in
verbis
:

“(...) constitui causa de
nulidade absoluta
, por prejuízo presumido,
a não apreciação, pelo juiz, na sentença de todas as teses expostas pela defesa em alegações finais
.
A motivação das decisões judiciais é preceito constitucional, além do que analisar, ainda que seja para refutar as teses defensivas
,
caracteriza corolário natural do princípio da ampla defesa
”.
(NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, 12a edição, pág. 991) – Destaquei.

No mesmo sentido é o entendimento firmado por est
e

sodalício
e outros tribunais pátrios,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. NULIDADE DA
SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE QUANTO À CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4o, ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. JULGAMENTO CITRA PETITA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INCOMPLETA
. RECURSO PROVIDO.

A sentença citra petita, aquela que não analisa todas as teses levantadas em sede de alegações finais, gera cerceamento de defesa, com evidente prejuízo à parte, impondo-se, em casos que tais, a sua nulidade para que outra sentença seja prolatada.
Recurso provido”.
(
TJMT
- N.U 1000010-19.2024.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024,
Publicado
no DJE
19/12/2024
) –
Destaquei.

“
Apelação Criminal
– Tráfico de Drogas. Preliminar de nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação.
Nulidade da prova suscitada em alegações finais pela
d .
Defesa, não alisada pelo d. Juiz sentenciante. Ofensa ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Análise do mérito recursal prejudicada. Preliminar acolhida para o fim de anular a r. sentença condenatória, com determinação
. (TJ-SP - Apelação Criminal: 1501069-22.2022 .8.26.0616 Itaquaquecetuba, Relator.: Freddy Lourenço Ruiz Costa, Data de Julgamento: 20/02/2024, 8a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/02/2024)
”

-
Destaquei
.

“
APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - PRELIMINAR DE OFÍCIO - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TESES DEFENSIVAS ARTICULADAS EM ALEGAÇÕES FINAIS - MACÚLA INSANÁVEL - SENTENÇA ANULADA. -
Nula é a sentença condenatória na qual deixa o julgador de proceder à análise de tese defensiva articulada por ocasião das alegações finais, ensejando ofensa aos princípios da fundamentação da decisão judicial, ampla defesa e do contraditório, inviabilizando ainda o questionamento da matéria em grau de recurso, sob pena de supressão de instância.
(TJ-MG - Apelação Criminal: 00069742320208130452, Relator.: Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo, Data de Julgamento: 20/03/2024, Câmaras Criminais / 7a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/03/2024)
”
-
Destaquei
.

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – RECURSO DA DEFESA DO RÉU LUIS –PRELIMINAR DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA TESE DEFENSIVA – OCORRÊNCIA – ACOLHIMENTO –
É nula a sentença que deixa de apreciar tese suscitada em alegações finais, já que a análise da mesma apenas em segundo grau de jurisdição implicaria em supressão de instância”
.(
TJ-SP
- APR: 15003675420218260570
Registro, Relator:
Luis
Augusto de Sampaio Arruda, Data de Julgamento: 19/05/2023, 8a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação:
19/05/2023
”
)–

Destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE FURTO - PRIMEIRA PRELIMINAR - OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUÍZO NATURAL - NÃO CARACTERIZAÇÃO - SEGUNDA PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE ANÁLISE EM SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA - OFENSA AO ART. 93, IX DA CR/88 - SENTENÇA "CITRA PETITA" - NULIDADE ABSOLUTA - SENTENÇA CASSADA - MÉRITO PREJUDICADO. -
A Sentença ‘citra petita’, aquela que não analisa todas as teses levantadas em sede de alegações finais, gera cerceamento de defesa, com evidente prejuízo à parte, impondo-se a nulificação da decisão para que outra seja proferida”
. (
TJ-MG
- APR: 10024190316166001 Belo Horizonte, Relator: Sálvio Chaves, Data de Julgamento: 25/01/2023, Câmaras Criminais / 7a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação:
27/01/2023
) –
Destaquei.

A propósito, não se desconhece o entendimento segundo o qual nenhum ato será declarado nulo se
,
da nulidade
,
não gerar prejuízo para a acusação ou para a defesa, consoante dita o
art. 563 do Código de Processo Penal
, que positiva o
princípio do
pas
de
nulitté

sans

grief
.

In
casu
, o prejuízo advém da impossibilidade de se aplicar com efetividade os princípios da dialeticidade e o duplo grau de jurisdição, porquanto ausente fundamentação para impugnar e contrapor a não aplicação do furto de uso.

Ante o exposto, conheço do
s
recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por
Douglas Fabiano Lemes Pereira
,
Amir Pires
Brandolff
Junior

e
Emannuelley
Aline Silva

Vieira

e, em consonância com o parecer ministerial,
a
colho a preliminar de nulidade
da sentença
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso

por ausência de manifestação sobre as preliminares arguidas
pela apelante
Emannuelley
, a fim de
cassar
a sentença proferida pelo d. Juízo da
Vara Criminal
da Comarca de Diamantino
/MT na ação penal n.
o
0000872-90.2018.8.11.0005
,
que deverá proferir outra, agora analisando todas as teses defensivas suscitadas na resposta à acusação e discutidas ao longo da instrução
,
restando prejudicada a análise dos demais pedidos da postulante, bem como dos demais apelantes.

Por fim, d
etermino o retorno dos autos ao MM. Juízo de primeiro grau, a fim de que seja exarada nova sentença, nos moldes que determina a Constituição Federal e o Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025